Tribunal: STF
Processo: ACO 2747
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. CONFLITO FEDERATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.